Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707299-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MIRTES PAULINO MOTA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 59086718, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por MIRTES PAULINO MOTA, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “1. Passo à análise das preliminares arguidas na contestação de Id 58742553. 2. Em caráter preliminar, a ré alega a incidência de prescrição, apresenta impugnação à concessão de Gratuidade de Justiça à autora e argui sua ilegitimidade passiva para a causa. Requer, ainda, inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente declaração de incompetência deste Juízo. DA PRESCRIÇÃO 3. A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. 4. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da "actio nata") é a data da violação do direito invocado. 5. No caso em tela, a violação do direito não ocorreu com a obtenção do documento que demonstra o seu saldo na conta do PASEP, mas na data da última parcela a ser reajustada. 6. A jurisprudência do E. TJDFT não é refratária a tal entendimento, sendo de citar, neste sentido, o seguinte julgado: [...] 7. Conforme se verifica dos demonstrativos de Ids 44242281, verifica-se que, entre a data da última parcela a ser reajustada e a do ajuizamento da demanda ainda não decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Afasto, portanto, a questão prejudicial de mérito. DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 8. Uma vez concedido o benefício da Gratuidade de Justiça, cabe ao impugnante provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Entendimento semelhante possui este e.TJDFT.Vejamos: [...] 9. Tendo em vista que o réu não apresentou provas concretas de que a autora possui condições de suportar os encargos processuais, rejeito a preliminar e mantenho a Gratuidade de Justiça. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL 10. A preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu Banco do Brasil não pode ser acolhida. 11. É que a pretensão autoral resume-se à apuração de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP do autor, não havendo qualquer questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor do fundo. 12. Com efeito, a parte autora limita-se a requerer indenização em razão da suposta má aplicação das diretrizes impostas pelo Conselho Diretor, e não questiona jamais a correção, legalidade ou aplicabilidade dessas próprias determinações, razões pelas quais não há lugar para reconhecer a legitimidade da União Federal ou, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciar o caso vertente. 13. Nesse sentido, aliás, o C. STJ teve oportunidade de enfrentar a mesma questão, e firmou o seguinte entendimento: [...] 14. Ora, nestes autos o autor dirige sua pretensão ao banco réu, que é, por força legal, o gestor do fundo PASEP e, nestas condições, é mesmo a parte legítima para suportar eventual condenação, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. 15. Daí porque rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva. DA INCLUSÃO DA UNIÃO COM A CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 16. Registro, desde logo, que incidem ao caso as regras decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem plena aplicabilidade ao caso vertente. 17. A instituição financeira ré é, induvidosamente, prestadora de serviços, pois o PASEP somente pode ser acessado mediante conta bancária e o réu, por força legal (Lei Complementar 8/1970), embora de forma única, coloca tal serviço no mercado de consumo, remunerando-se pelo serviço prestado. O autor, de seu lado, qualifica-se como consumidor para fins legais, pois é o tomador do serviço prestado e, ainda que não haja multiplicidade de fornecedores, não pode ser alijado da proteção legalmente conferida pela legislação consumerista. 18. A denunciação da lide a União sofre vedação do art. 88 do CDC, que impede a intervenção de terceiros na situação retratada. 19. Assim, a intervenção de terceiros pleiteada carece até mesmo de plausibilidade legal. 20. Como consequência lógica da impossibilidade de denunciação da lide da União, assevera-se a competência desta justiça estadual para processar a julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A, conforme súmula 508 do STF. 21. Afasto, portanto, a inclusão da União Federal no polo passivo e também a remessa dos autos à Justiça Federal. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL 22. No caso dos autos, o consumidor figura no pólo ativo da ação, sendo a competência relativa. Isto porque o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação. 23. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste e.TJDFT. Vejamos: [...] 24. Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo. 25. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, e estando organizado o processo, declaro saneado o feito e passo à análise da questão controvertida que diz respeito à atualização monetária e saques eventualmente indevidos das contas do PASEP da parte autora. 26. Para a adequada e célere instrução do feito, faculto às partes a juntada de planilhas discriminadas, observados os parâmetros abaixo, fixados pelo Conselho Gestor do Fundo (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/31+-+base+legal+Pis+Pasep/d23f5818-d4b4-4e5a-85f4-997d0466f9a4), para fins de análise da correção dos créditos procedidos: a) de julho/71 (início) a junho/87 – ORTN – Lei Complementar no 7/70 (art. 8o), Lei Complementar no 8/70 (art. 5o) e Lei Complementar no 26/75 (art. 3o); b) de julho/87 a setembro/87 – LBC ou OTN (o maior dos dois) – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV); c) de outubro/87 a junho/88 – OTN – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV) redação dada pela Resolução BACEN no 1.396/87 (inciso I); d) de julho/88 a janeiro/89 – OTN – Decreto-Lei no 2.445/88 (art. 6o); e) de fevereiro/89 a junho/89 – IPC – Lei no 7.738/89 (art. 10) redação dada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e Circular BACEN no 1.517/89 (alínea "a"); f) de julho/89 a janeiro/91 – BTN – Lei no 7.959/89 (art. 7o); g) de fevereiro/91 a novembro/94 – TR – Lei no 8.177/91 (art. 38); h) a partir de dezembro/94 – TJLP ajustada por fator de redução – Lei no 9.365/96 (art. 12) e Resolução BACEN no 2.131/94. 27. Para a juntada das planilhas, fixo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias. Decorrido, façam-se os autos conclusos para sentença.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto (i) à rejeição do pedido de inclusão na União no polo passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal; (ii) à sua ilegitimidade passiva ad causam; (iii) à incompetência territorial, pois a agravada-autora reside em FortalezaCE, local onde deveria ter ajuizado a demanda e (iv) à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e à rejeição da incompetência territorial, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto às referidas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Quanto ao pedido de inclusão da União no polo passivo, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o MM. Juiz analisou o pedido como denunciação da lide e rejeitou-o, logo, a matéria versada enquadra-se no inc. IX do art. 1.015 do CPC, assim como a rejeição da prescrição, que versa sobre mérito, portanto, está inserida no inc. II do mesmo artigo. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu argumenta que há interesse da União envolvido na lide, e, em consequência, a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da CF. No entanto, a agravada-autora questiona a existência de débitos realizados em sua conta de Pasep e atribui responsabilidade pelo dano ao Banco-réu, que é o administrador das contas. Portanto, não há questionamento de conduta que envolva órgão da União a justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do Pasep pela agravada-autora, em junho de 2018 (id. 44242295, pág. 2, autos originários), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 09.09.19. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora